Tribunal: TJSP
Processo: 0007580-21.2004.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse – Sentença que julgou procedente a ação, entretanto impôs condição para a parte autora reaver o imóvel, qual seja, prévia indenização sobre as supostas benfeitorias realizadas pelos requeridos. – Controvérsia. Em manifestação à contestação a parte autora informou que havia a construção de um alojamento a fim de armazenar ferramentas do falecido proprietário e

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse – Sentença que julgou procedente a ação, entretanto impôs condição para a parte autora reaver o imóvel, qual seja, prévia indenização sobre as supostas benfeitorias realizadas pelos requeridos. – Controvérsia. Em manifestação à contestação a parte autora informou que havia a construção de um alojamento a fim de armazenar ferramentas do falecido proprietário e murou toda a extensão do terreno. Laudo pericial realizado em sede de ação de usucapião que informa tais benfeitorias. – Comodato verbal confirmado na ação supra. Permissão do proprietário para os requeridos residirem no imóvel até venda do mesmo, a fim de que terceiros não invadissem. – Benfeitorias realizadas sem autorização do proprietário. – Direito da parte autora de rever o imóvel sem qualquer condição. – Sentença Parcialmente Reformada. - Apelo Provido.